Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETEMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGOS 82 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na decisão recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o agravo interno deve observar os termos do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo interno não conhecido.
2. Consoante preceitua o artigo 95 do Código de Processo Civil, se a perícia for determinada de ofício, os honorários periciais serão rateados entre as partes.
3. As contrarrazões ao agravo de instrumento não são o meio correto para se deduzir pedidos não apreciados pelo juízo de origem e que não são objeto do recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido.